Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-50.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002316-50.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARTA LOPEZ AGUILERA SOARES - CPF: 257.204.651-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANANIAS ALVES DAMACENO - CPF: 047.669.541-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSANA SAMPAIO RIBEIRO - CPF: 631.550.601-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO - CPF: 495.553.161-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANANIAS ALVES DAMACENO (APELADO), ANANIAS ALVES DAMACENO - CPF: 047.669.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – RECUSA DE OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
“
A ação de Adjudicação Compulsória exige o preenchimento de três requisitos, a prova da compra a venda, da quitação e da recusa da outorga da Escritura Definitiva (art. 1.418 do Código Civil). A falta de um dos referidos requisitos é suficiente para impor o reconhecimento da impropriedade da via eleita”
(TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AP 1017949-21.2017.8.11.0041 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 29/04/2020 – DJe 05/05/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002316-50.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARTA LOPEZ AGUILERA SOARES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Adjudicação Compulsória”
(Número Único 1002316-50.2018.8.11.0003 – Código 10589274), ajuizada pela apelante contra o ESPÓLIO DE ANANIAS ALVES DAMACENO, representado pelos herdeiros ROSANA SAMPAIO RIBEIRO e FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO, referente à aquisição da propriedade do imóvel urbano denominado Lote no 14 da quadra no 10, situado no loteamento “Vila Itamaraty”, Rua da Pátria, no 522, zona urbana do Município de Rondonópolis/MT, com a área de 140,00 m2, objeto da matrícula no 25959, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender que,
“diante da concordância do (requerido) em formalizar a escritura, nitidamente operou-se a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que o requisito indispensável da recusa da outorga da escritura pública desapareceu”
. A sentença impôs à autora o pagamento das custas processuais, suspendendo a condenação por ser a mesma beneficiária da assistência judiciária gratuita, deixando de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios diante da inexistência de contraditório (cf. ID 52057071).

A apelante sustenta o equívoco da sentença ao julgar extinto o feito sem resolução do mérito, aduzindo que
“a recusa imotivada do Apelado em outorgar à Apelante escritura pública, poderia muito bem ser comprovada durante a instrução processual, inclusive através da oitiva de testemunhas”
, e que
“a composição consensual entre as partes não pode simplesmente servir de pressuposto para a alegada ausência de recusa da outorga exigida como requisito da adjudicação compulsória
(...)
devendo ser aplicado in casu o princípio da instrumentalidade das formas”
(cf. ID 52057072 - Pág. 4).

Diz mais que a sentença
“viola o princípio da proibição de decisão surpresa, inserido pelo CPC/2015 em seu artigo 10, que assegura que a parte não seja surpreendida como uma decisão em seu desfavor, sem que antes possa se manifestar quanto ao objeto debatido, ou que sejam todas as provas produzidas”
, especialmente quanto à
“suposta ausência da recusa da parte contrária em lhe outorgar a escritura”
(cf. ID 52057072 - Pág. 5/6).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecida
“a nulidade da r. sentença, por violação aos princípios da instrumentalidade das formas, colaboração, celeridade processual e proibição de decisão surpresa”
, e para que seja o pedido inicial julgado integralmente procedente, com inversão do ônus da sucumbência (cf. ID 52057072 - Pág. 6).

Não foram ofertadas contrarrazões (cf. ID 52057075/52057076).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.418 do CC estabelece que o
“promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”
.

Ao julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, o MM. juiz o fez nos seguintes termos:

(...)
Em momentos anteriores este Juízo chegou a homologar acordos na mesma situação processual. Todavia, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reformou a homologação, assentando que, em casos como tais, a solução da lide é a sua extinção sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto da ação.

É que, como se sabe, a adjudicação compulsória é regulamentada pelo Decreto Lei no 58/1937, que assim dispõe:

“Art. 15. Os compromissários têm o direito de, antecipando ou ultimando o pagamento integral do preço, e estando quites com os impostos e taxas, exigir a outorga da escritura de compra e venda.

Art. 16. Recusando-se os compromitentes a outorgar a escritura definitiva no caso do artigo 15, o compromissário poderá propor, para o cumprimento da obrigação, ação de adjudicação compulsória, que tomará o rito sumaríssimo. (Redação dada pela Lei no 6.014, de 1973)

§ 1 o A ação não será acolhida se a parte, que a intentou, não cumprir a sua prestação nem a oferecer nos casos e formas legais. (Redação dada pela Lei no 6.014, de 1973)”.

No mesmo sentido, dispõe o Código Civil:

“Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”.

Desta feita, verifica-se que são requisitos indispensáveis para a propositura da adjudicação compulsória a existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a quitação do total do preço pelo promitente comprador e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura.

Veja-se a doutrina:

“Esta ação visa a aquisição da propriedade, através de decisão judicial àquele que, havendo pago o preço total do bem, vê-se na contingência de não receber, pelo menos amigavelmente, a escritura definitiva.

(...)

Segundo tais normas legais, constituiriam elementos indispensáveis à propositura eficaz da adjudicação compulsória: a) existência de compromisso de compra e venda sem cláusula de arrependimento, devidamente inscrito no Registro de Imóveis; b) preço inteiramente pago; c) recusa dos vendedores em outorgar a escritura.” (Severino Muniz - Procedimento Sumaríssimo: doutrina, legislação, jurisprudência - 2a Edição, Livraria e Editora Universitária de Direito Ltda, 1983, São Paulo, p. 313/315).

No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que de fato, as partes celebraram contrato de compra e venda de bem imóvel; porém, a recusa da parte requerida em outorgar a escritura pública, elemento imprescindível para a procedência do pedido, não se faz presente, pois, com a assinatura do acordo, há demonstração inequívoca que não existe resistência à outorga da escritura.

Portanto, estando a parte ré de plena concordância com a outorga da escritura, vislumbra-se nítida perda do objeto da ação (não há mais recusa a ensejar a propositura de ação de adjudicação compulsória), devendo as partes formalizar a transmissão de modo regular junto ao Cartório competente, com o devido recolhimento dos emolumentos devidos, não podendo a via judicial ser utilizada para isentar tal encargo.

Nesse sentido:

(...)

Isto posto, diante da concordância do requerente em formalizar a escritura, nitidamente operou-se a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que o requisito indispensável da recusa da outorga da escritura pública desapareceu.

Nestes termos, DECRETO A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente no pagamento das custas processuais, ficando a condenação suspensa em virtude da Justiça Gratuita.

Sem honorários, face a inexistência de contraditório.

Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.
(cf. ID 52057071).

No caso, a autora/apelante ajuizou a ação de
“Adjudicação Compulsória”
contra o Espólio/apelado, alegando que em 23/08/1990 adquiriu o imóvel em questão do Sr. Ananias Alves Damasceno, por meio de contrato particular de compra e venda, mas que, tendo sido o negócio celebrado após a morte da Sra. Idalice Ferreira Damasceno, esposa do vendedor e também proprietária do imóvel, foi necessário primeiramente convencer o vendedor e herdeiros a ajuizarem a competente ação de inventário, a fim de regularizar a partilha da fração pertencente à falecida e possibilitar a transferência do imóvel para o nome da autora; ocorre que após o julgamento da ação de inventário e expedição do respectivo formal de partilha, mas antes que fosse outorgada a escritura em nome da autora, o Sr. Ananias também veio a falecer, motivando o ajuizamento da presente ação de adjudicação compulsória (cf. ID 52056986).

A petição inicial foi instruída com cópias de documentos pessoais da autora, comprovantes de pagamento de IPTU incidente sobre o imóvel, matrícula atualizada do bem, contrato de compromisso de compra e venda formalizado entre a autora e o falecido Ananias, recibo de pagamento do preço ajustado, formal de partilha e processo de inventário dos bens deixados pela esposa do vendedor (cf. ID 52056987/

52056992 e 52056999/52057052)

Embora a autora tenha comprovado a aquisição do imóvel e a quitação do preço ajustado, não comprovou a efetiva recusa do promitente vendedor ou seus herdeiros em lhe outorgar a escritura, sendo que após citação do Espólio, por seus herdeiros, estes apresentaram peça a que denominaram “contestação”, mas nela apenas manifestaram concordância com os termos da petição inicial, anuindo com a transferência do imóvel para o nome da autora (cf. ID 52057058).

A ação de adjudicação compulsória é direito do compromissário comprador, desde que preenchidos os requisitos necessários, quais sejam: a existência da obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pagamento integral do preço e recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura, sendo que no caso dos autos este último requisito não foi comprovado pela autora/apelante, e sequer alegado por ela, sendo que os herdeiros do apelado, por sua vez, não apresentaram qualquer resistência à pretensão.

Outrossim, embora a apelante afirme que a sentença não oportunizou a produção de provas, violando os princípios da instrumentalidade das formas, colaboração, celeridade processual e proibição de decisão surpresa, observa-se que quando intimada para especificar as prova que pretendia produzir, a autora/apelante limitou-se a requerer o julgamento antecipado da lide (cf. ID 52057066).

Ressalte-se que a autora/apelante em momento algum sequer alegou que houve recusa injustificada ou impossibilidade de outorga da escritura definitiva do imóvel, sendo que o falecimento do vendedor não é suficiente para o ajuizamento da ação de adjudicação devendo as partes formalizarem a transmissão de modo regular junto ao Cartório competente, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGOS 15 E 16 DO DECRETO LEI 58/37 – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E PROVA DE QUITAÇÃO DO IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO. “A adjudicação compulsória deve ser instruída com provas cabais acerca do negócio jurídico celebrado, da quitação da avença e, ainda, da negativa do promitente vendedor em realizar a transferência da titularidade do bem, de modo que, ausente os requisitos necessários, torna-se incabível o pleito adjudicatório”. (Ap 88139/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0001350-98.2015.8.11.0039 – Rela. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 04/04/2017 - Publicado no DJE 17/04/2017).

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DA RECUSA DA OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADA ANTES DO ÓBITO DE UM DOS PROPRIETÁRIOS – JUNTADA DE DECLARAÇÕES, COM FIRMAS RECONHECIDAS, DA VIÚVA E HERDEIROS, DE ANUÊNCIA COM A VENDA FIRMADA COM A AUTORA – IMPROPRIEDADE DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA, ENTRETANTO, PARA EXTINGUIR A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. A ação de Adjudicação Compulsória exige o preenchimento de três requisitos, a prova da compra a venda, da quitação e da recusa da outorga da Escritura Definitiva (art. 1.418 do Código Civil). A falta de um dos referidos requisitos é suficiente para impor o reconhecimento da impropriedade da via eleita. (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1017949-21.2017.8.11.0041 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – Data do Julgamento: 29/04/2020 – DJe 05/05/2020).

Sendo assim, considerando que a autora/apelante não
comprovou a recusa da outorga da escritura definitiva de compra e venda do imóvel, realmente não há interesse processual a justificar o ajuizamento da ação,
impondo-se a manutenção da sentença de extinção sem resolução do mérito
, sendo que a condenação da autora ao pagamento das
custas processuais é consectário legal da extinção, pelo que também deve ser mantida.

Forte nos fundamentos expostos, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela apelante, observado, porém, o disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que estendo a este recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020